Tribunal: TJDFT
Processo: 0718858-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0718858-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CASSIO CARDOSO IMPETRANTE: BRUNA CAVALCANTE DA SILVA SOARES AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado em favor de CASSIO CARDOSO, objetivando a realização de exame papiloscópico, exame toxicológico e a apresentação das informações referentes à cadeia de custódia da prova em celular e supostos entorpecentes anteriormente à realização da audiência de instrução e julgamento. A impetrante alega que apresentou requerimentos ao juízo de origem, os quais foram negados, contudo, sem a fundamentação jurídica adequada. Aduz que a omissão e o indeferimento na análise de tais requerimentos podem acarretar graves sanções, violando direitos fundamentais do paciente. É o relatório. Decido. O presente habeas corpus não deve ser conhecido, porque manifestamente inadmissível. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. No caso em exame, o habeas corpus apresentado pretende reformar decisão proferida na origem, ou seja, prestando-se como sucedâneo recursal, possibilidade vedada pela legislação e pela jurisprudência. Neste sentido: “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL DO HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL POR SUPOSTA URGÊNCIA DO CASO. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS INADMITIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Habeas Corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal para interposição de Revisão Criminal. 2. Na hipótese, a via estreita do Habeas corpus não é a adequada para apreciar o pleito, pois não é a suposta urgência do caso que autoriza a substituição do procedimento próprio por outro que venha a ser mais célere. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Mantida a decisão. (Acórdão 1644647, 07289703120228070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no PJe: 6/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Outrossim, verifica-se que o habeas corpus impetrado não aponta nenhuma ilegalidade na restrição da liberdade do paciente, que se encontra preso em razão da conversão da prisão em flagrante em preventiva. Em face do exposto, não sendo o caso de processamento de habeas corpus, não o conheço, e indefiro seu processamento. Intime-se. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília/DF, 9 de maio de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator